Tribunal: TJSP
Processo: 2285953-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Indeferimento mantido – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000034934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285953-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANESSA
PEDROZO VELOZO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maiora de
votos, negaram provimento ao recurso, com determinação, vencido o 2o juiz, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285953-16.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Vanessa Pedrozo Velozo.
Agravada: Itaú Unibanco S/A.
Juíza: Laura de Mattos Almeida.
Voto 25.776
JUSTIÇA
GRATUITA

Indicativos
da
possibilidade de se pagar custas do processo e
honorários advocatícios Indeferimento mantido

Recurso
desprovido,
com determinação,
revogado efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato
movida pela agravante à agravada, indeferiu justiça gratuita, concedido
prazo de quinze dias para recolhimento de custas iniciais e despesas de
citação, sob pena de extinção (fl. 38 dos autos de origem).
Diz-se que não é necessário comprovar miserabilidade para
que se obtenha justiça gratuita e que a simples afirmação de que não possui
condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento
ou da família é suficiente. Acrescenta que entendimento majoritário deste
Tribunal é no sentido de deferir o benefício para rendas líquidas inferiores
ao patamar de 10 salários mínimos. Afirma que juntou os documentos
para comprovar sua hipossuficiência. Defende que a contratação de
advogado particular não é suficiente para afastar o benefício. Colaciona
jurisprudência. Pede efeito suspensivo que deferi (fl. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, em
complementação às peças juntadas neste recurso, tive acesso aos autos de
1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim, todas as peças
a seguir citadas referem-se aos autos da origem.
Recurso infundado. No sistema vigente, a concessão da
justiça gratuita deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput e
§ 3o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os
artigos da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados com a
entrada em vigor desse Código (vide seu artigo 1.072, III).
No caso, a agravante, que se qualifica como comerciante (fl.
01), requereu justiça gratuita na petição inicial (fls. 01/15, especialmente
fls. 01/02 item “1.1” e fl. 14, item “c”), juntou declaração de pobreza (fl.
17), cópia de Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2019, ano

calendário 2018 (fls. 19/29) e cópia de carteira de trabalho (fl. 30),
sobrevindo a decisão agravada (fl. 38).
E, desses documentos, nota-se que a recorrente não
demonstrou insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Isso porque, da análise de seu de seu Imposto de Renda,
verifica-se tratar-se de proprietária de pequena empresa, com valor de
capital social de R$ 94.000,00 (fl. 22), tendo auferido rendimentos no ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2018 superiores a 80.000,00 (fl. 20).
No mais, pretende-se a revisão de contrato de veículo de valor
significativo (R$ 265.990,00
vide fl. 36), do que já lhe fala
desfavoravelmente.
Nesse contexto, subentende-se, pelos sinais de capacitação
financeira, não fazer jus à gratuidade.
De se reconhecer, neste País, situação suficiente ao pagamento
de custas do processo e honorários de advogado. Do contrário, no Brasil
ninguém poderá fazê-lo (contexto geral de penúria). Noutras palavras, a
ninguém se poderá recusar benesse reservada a quem, efetivamente, faça
jus. Esta a razão pela qual a presunção decorrente daquela declaração é
relativa franqueada ao juiz análise consentânea às peculiaridades do caso
(vide artigos 99, § 2o, 1a parte, do CPC e 5o, caput, da Lei 1.060/50). A
respeito mutatis mutandis:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Requisitos
-
Insuficiência, no caso, de mera declaração do interessado -
Sinais exteriores de riqueza - Admissibilidade da rejeição,
quando sedimentada em fundadas razões do julgador -
Revogação decretada - Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento no 1.116.687-7
Jacareí, 2a Câmara do
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, v. un.,
Rel. Juiz Luiz Sabbato, em 11/9/02).
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de
recolher taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do
Estado
do que se aferirá e providenciará em primeira instância.
Aqui, a determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.968
Agravo de Instrumento no 2285953-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Vanessa Pedrozo Velozo
Agravado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão que negou a gratuidade de justiça requerida pela agravante em sua
inicial (fls. 1/2 e 14, item C) nos autos subjacentes.
Respeitado o entendimento do nobre relator, o recurso não
deve ser conhecido, anulando-se a decisão agravada e determinando-se nova
apreciação da matéria após concessão, pelo juízo a quo, de oportunidade a
agravante de comprovac aÞo da hipossuficie ncia financeira.
Isto porque o entendimento da norma legal deve ser realizado
aÌ luz do artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justic a pode ser formulado na
petic aÞo
inicial, na contestac aÞo,
na petic aÞo
para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderaì indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessaÞo de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar aÌ parte a comprovac aÞo
do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, o sistema juriìdico manteìm o controle judicial acerca da
concessão do benefiìcio da justic a gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as provide ncias necessaìrias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Analisados os autos verifica-se que o condutor do feito
indeferiu, de forma liminar (fls. 38), o pedido da agravante. Não se oportunizou
a apresentação de documentos comprobatórios complementares da alegada
hipossuficiência econômica do recorrente e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, jaì que o serviço judiciário eì custeado
por taxas, cuja natureza jurídica eì tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NaÞo poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir ao agravante o direito legal de complementar sua prova.
Este Tribunal jaì decidiu nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO
DE
CONCESSAÞO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIC A - PESSOA JURIìDICA INDEFERIMENTO DE
PLANO IMPOSSIBILIDADE. Aplicac aÞo
do §2o, do art. 99 do CPC,
disposic aÞo
legal que tem a natureza de ordem puìblica e, portanto,
pode ser reconhecida de ofiìcio. Necessidade de conceder aÌ recorrente,
antes do indeferimento, a oportunidade de provar sua alegac aÞo
de
incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas processuais
e honoraìrios advocatiìcios. Recurso provido em parte, com
determinac aÞo.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; OìrgaÞo

Julgador: 22a Ca mara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020);
“GRATUIDADE DA JUSTIC A PESSOA JURIìDICA Pedido indeferido de
plano pelo MM. Juiìzo a quo Intelige ncia do artigo 99, §2o, do Coìdigo de
Processo Civil Indeferimento afastado para conceder aÌ parte
oportunidade para comprovar suas condic oÞes
econo micas, com
posterior reexame da mateìria pelo MM. Juiìzo a quo. Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254204-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Saì Moreira de Oliveira; OìrgaÞo

Julgador: 33a Ca mara de Direito Privado; Foro Central Ciìvel - 14a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020).
O STJ tambeìm se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIC A.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAC AÞO
DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NAÞO CABIMENTO. 1. Recurso
especial interposto contra acoìrdaÞo
publicado na vige ncia do Coìdigo de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controveìrsia a definir se eì possiìvel ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justic a, sem a abertura de prazo
para a comprovac aÞo
da hipossuficie ncia, e, por conseque ncia,
determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de
apelac aÞo.
3. Hipossuficiente, na definic aÞo
legal, eì a pessoa natural ou
juriìdica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honoraìrios
advocatiìcios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade
de justic a somente poderaì ser negado se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessaÞo do
benefiìcio. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficie ncia (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5.
Indeferido o pedido de gratuidade de justic a, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso naÞo seraì
conhecido em virtude da deserc aÞo.
6. Somente no caso em que o
requerente naÞo recolhe o preparo no ato da interposic aÞo
do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justic a, o juiz
determinaraì o recolhimento em dobro, sob pena de deserc aÞo
(art.
1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situac aÞo
dos autos, a Corte local, antes
de indeferir o pedido de gratuidade de justic a, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da
apelac aÞo.
8. Recurso especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP, Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e ateì
dos próprios Magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange aÌ comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser revista a decisaÞo, para permitir aÌ agravante
comprovar a hipossuficiência, com documentos a serem determinados pelo i.
magistrado que, após, poderáì manter ou se retratar de sua decisaÞo,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deveraì certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NAÞO SE CONHECE do
recurso, anulando-se o decidido e determinando-se o retorno dos autos para
que seja concedida oportunidade a agravante de comprovac aÞo da
hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d.
juiìzo “a quo”.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
13E22E9B
6
8
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
13EE1D8B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2285953-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.